Tribunal: TJES
Processo: 5013138-54.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013138-54.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAGNE PRATES RIBEIRO VEICULOS
RECORRIDO: THAIS GIOVANELLI FERREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013138-54.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SAGNE PRATES RIBEIRO VEÍCULOS - ME

RECORRIDA: THAIS GIOVANELLI FERREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SAGNE PRATES RIBEIRO VEÍCULOS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
THAIS GIOVANELLI FERREIRA
, condenando a recorrente à restituição do valor pago pelo veículo e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A recorrente, em suas razões recursais (id9702465), alega, em síntese, que a recorrida tinha pleno conhecimento dos vícios aparentes do veículo, bem como da necessidade de troca do motor, não havendo, portanto, justificativa para a anulação do negócio jurídico ou a condenação por danos morais. Sustenta, ainda, a ausência de responsabilidade pelos vícios reclamados, considerando o tempo de uso do veículo e a natureza dos problemas apresentados.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 9702472), pugnando pela manutenção da sentença, argumentando que os vícios apresentados no veículo não eram aparentes e que
a troca do motor não solucionou os problemas existentes, persistindo os defeitos que impossibilitam o uso adequado do bem.

Eis a
breve
síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995
e do Enunciado 92 do FONAJE.

Pois bem.

A recorrida fundamenta seu pedido de anulação do negócio jurídico e indenização por danos morais na alegação de que o veículo adquirido apresentou diversos vícios após a compra, tais como descarga furada, defeito nos botões de trava da porta e do vidro elétrico, seta que não desarmava, regulagem elétrica inoperante, porta-malas que não abria na chave, esguicho do para-brisa ineficiente, ausência de triângulo de sinalização e quebra-sol danificado. Alega, ainda, que o motor do veículo havia sido trocado sem o seu conhecimento, o que configuraria vício oculto.

A recorrente, por sua vez, alega que a recorrida tinha pleno conhecimento dos vícios aparentes do veículo e da necessidade de troca do motor, não havendo, portanto, vício de consentimento a ensejar a anulação do negócio jurídico. Argumenta, ainda, que os problemas apresentados decorrem do desgaste natural do veículo, considerando o seu tempo de uso, mesmo assim afirma que prestou toda assistência a recorrida, efetuado diversas manutenções no veículo.

No entanto, a recorrida sustenta que, mesmo após as manutenções, os problemas existentes no veículo persistem.

Verifico, nesse contexto, que
a controvérsia central reside em determinar se os problemas apresentados no veículo adquirido pela recorrida configuram vício redibitório (oculto) ou decorrem do desgaste natural do bem, considerando que se trata de um veículo usado, com aproximadamente 10 anos de fabricação à época da compra
.

De partida, convém destacar que muitos dos problemas alegados pela recorrida decorreram do desgaste natural das peças, considerando tratar-se de um veículo com longos anos de utilização, quando a necessidade de realização de manutenções é evidente. Em outras palavras, troca de óleo, alinhamento de direção, substituição de pastilhas de freio, revisão do sistema de elétrico e de injeção, troca de filtros, dentre outras, são perfeitamente comuns, se circunscrevendo em manutenções rotineiras, que variam de acordo com a forma de utilização do veículo.

É a jurisprudência:

REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE REPAROS. VÍCIO OCULTO. INOCORRÊNCIA. DESGASTES INERENTES DA CONDIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS NATURAIS DO USO DO VEÍCULO. Incontroversa a relação contratual havida entre as partes, cujo contrato de compra e venda foi formalizado em 27/05/2013, tendo por objeto o veículo Corsa Classic com quase 10 anos de uso (ano 2003/2004) e que, tendo este apresentado defeitos no motor e na suspensão do automóvel, foi levado para conserto em 3 (três) oportunidades para a mecânica da requerida. Prova testemunhal coligida ao feito que demonstra que os danos apresentados são decorrentes do desgaste pelo uso normal do veículo, o qual contava com mais de 100 mil quilômetros. Requerida que, em audiência de instrução, propõe o conserto pelo seu mecânico, o que não foi aceito pelo autor. Da mesma forma, logrou a ré em demonstrar a assistência prestada ao autor, inclusive com troca de peças. Demandante admitiu que vistoriou o carro antes da compra, levando ao seu mecânico de confiança (fl. 31), de modo que não é crível imputar a requerida qualquer responsabilidade pelos defeitos do automóvel, sobretudo porque os veículos usados naturalmente necessitam de reparos pelo tempo de uso. Ausência de elementos a justificar a procedência dos pedidos do autor. Sentença de improcedência mantida. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004848966, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 30/04/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL. O autor alegou ter sofrido danos em virtude do vício do produto, consubstanciado em defeito no ar condicionado e em avarias no motor do veículo. Automóvel adquirido do primeiro réu com financiamento junto ao segundo demandado. Não se olvide que o prazo decadencial somente tem início no momento em que ficar evidenciado o defeito oculto, conforme artigo 26, § 3º, do CDC. Todavia, o autor logrou comprovar as reiteradas vezes em que o carro, com avarias, foi levado na oficina autorizada do vendedor para conserto. E, com isso, foi obstado o decurso do prazo para reclamar na forma do artigo 26, § 2º, I, do CDC. Precedentes. O conjunto probatório carreado aos autos demonstra que o demandante adquiriu automóvel que não era novo, mas sim usado e, como tal, sujeito ao desgaste pela sua utilização. Consumidor que não agiu com as cautelas necessárias, levando-se em consideração o parâmetro do homem médio vivendo em uma grande metrópole. Jurisprudência desta Corte. ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL ACERCA DO TEMA. R. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC, C/C ART. 31, VIII, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL.” (Apelação Cível nº. 0036146-77.2007.8.19.0038 –TJRJ - 14ª CC - Des. Rel.: Cleber Ghelfenstein - Julgamento: 10/06/2013).

Destarte, embora problemas desta natureza possa gerar dissabores e aborrecimentos, quem adquire veículo usado deve tolerar estes tipos de intempéries. Ora, a demandante/recorrida deveria ter se certificado previamente, através de mecânico ou profissional de sua confiança – como o fez quando do primeiro problema apresentado – acerca das condições veículo, como a quilometragem ou mesmo o seu estado geral de conservação, sendo de mediana ciência que veículos usados, a toda evidência, exigem revisões e manutenções com maior frequência que veículos novos, insisto.

Ademais, não há que se exigir que a garantia do revendedor cubra custos secundários em caso eventuais defeitos ou pane no veículo, vez que se trata de consectários não cobertos pela garantia, onde consta a garantia de 90 (noventa) dias limitada a motor e caixa, ficando excluídos, sistema elétrico, embreagem e freio, ar condicionado, pneus, palhetas de limpadores, correias, escapamentos, fluídos em geral, sistemas de alimentação de combustível, e alarmes. De sorte que, neste particular, não há como imputar responsabilidade à recorrente/requerida. Em outras palavras, neste aspecto a demanda tangenciaria à improcedência!

Ocorre, contudo, como muito bem pontuado na sentença proferida pelo juízo
a quo
, o parecer de ID nº 35444658, expedido pela polícia civil, traz a informação de que o motor do veículo adquiro fora substituído, informação esta omitida no contrato de compra e venda de ID nº 35444686. Este fato, por si só, é suficiente para macular o negócio jurídico, eis que revelou a quebra da confiança, já que se trata de uma informação altamente relevante.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais, eis que a cobrança indevida do serviço não contratado incidiu diretamente sobre parcela alimentar da parte autora, de forma a restringir-lhe a satisfação de necessidades básicas, fato, notadamente, capaz de causar violação aos direitos da personalidade da requerente.

Dessa forma, entendo que os fatos narrados não constituem meros dissabores, mas sim geradores de constante angústia e apreensão, tudo isso somado à sensação de engodo e ludíbrio. Em casos como o presente, o dano moral ocorre de forma patente, uma vez que um problema como o vivenciado pela parte autora/recorrida faz o consumidor se sentir, por vezes, impotente diante do descaso na solução por parte da requerida. Portanto, observo um transtorno que supera a seara do mero aborrecimento, configurando ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o enten
dimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), estabelecida pelo juízo singular.

Nessa esteira, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, filio-me a conclusão do juízo
a quo
, pelo que, entendo que a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)